Tribunal: TJES
Processo: 5001974-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001974-23.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001974-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID nº 1026010) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal que pretendia desconstituir a multa administrativa do PROCON Municipal que ensejou a Execução Fiscal que lhe move o apelado.

Nas razões recursais sustenta a apelante que:
i)
a decisão administrativa fixou multa em total desconformidade com os critérios arraigados na doutrina e jurisprudência, inexistindo qualquer infração consumerista a justificar sua imposição;
ii)
o valor fixado está dissociado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apresentando caráter confiscatório, especialmente quando comparado com o valor discutido no processo administrativo.

Contrarrazões sob ID nº 1026018.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001974-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta contra a sentença (ID nº 1026010) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal que pretendia desconstituir a multa administrativa do PROCON Municipal que ensejou a Execução Fiscal que lhe move o apelado.

Nas razões recursais sustenta a apelante que:
i)
a decisão administrativa fixou multa em total desconformidade com os critérios arraigados na doutrina e jurisprudência, inexistindo qualquer infração consumerista a justificar sua imposição;
ii)
o valor fixado está dissociado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apresentando caráter confiscatório, especialmente quando comparado com o valor discutido no processo administrativo.

Pois bem.

A CDA exequenda decorre de multa administrativa imposta pelo Procon Estadual, em razão de infração consumerista praticada pela apelante, fixada, à época, no valor de R$ 28.074,99. (vinte e oito mil,

setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o processo administrativo que enseja a aplicação da penalidade deve estar adequadamente instruído e a decisão ser devidamente fundamentada de modo a concluir se houve ou não infração consumerista bem como os parâmetros para dosimetria da pena.

Desta feita, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da
legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

[...] 2. A sanção administrativa prevista no art.
57 do Código de Defesa do Consumidor
funda
-
se no Poder de Polícia
-

atividade administrativa de ordenação
-

que o Procon

detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada
por um único
consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja

análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada p
elo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise

detida dos autos, verifico assistir
razão à Instituição Financeira quanto a nulidade da decisão administrativa, diante da
falta de prova da infração consumerista.

No caso, a decisão administrativa que impôs a penalidade a que alude o recorrente, se encontra acostada sob ID nº 1026008 e diversamente da conclusão alcançada pelo juízo “a quo”, entendo não estar suficientemente fundamentada a suposta infração consumerista praticada pela ora apelante.

Vê-se do referido processo administrativo que a multa decorreu de uma reclamação individual de uma consumidora aduzindo que recebia as faturas de seu cartão de crédito com uma cobrança indevida de “seguro farmácia”, no valor de R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos), e ao entrar em contato com a instituição financeira lhe teria sido informado que o valor seria estornado em dobro com juros e corrigido monetariamente o que não teria ocorrido, já que o estorno foi feito de forma simples.

Restou incontroverso, portanto, que a instituição financeira procedeu à devolução dos valores que teriam sido indevidamente inseridos na fatura do cartão da reclamante, remanescendo a insatisfação da consumidora tão somente em relação a um possível descumprimento de acordo de devolução em dobro.

Ocorre que não se observa da narrativa do consumidor no processo administrativo qualquer número de protocolo ou documento que represente ao menos indício de que instituição financeira teria se comprometido a realizar o estorno do valor de forma dobrada, o que permitiria ensejar configuração de descumprimento de acordo assumido.

O fato de ter sido realizada cobrança indevida do “seguro farmácia” no valor de R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos) não pode ser interpretado, por si só, como motivo suficiente a aplicação da penalidade de multa por infração consumerista no valor de R$ 28.074,99. (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), principalmente diante da postura da empresa que reconheceu o equívoco e estornou os valores antes mesmo da reclamação no PROCON.

Desta feita, não há comprovação da alegada infração administrativa a justificar a imposição da penalidade, ainda mais no patamar estipulado.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

EMENTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 2. Hipótese em que o órgão municipal não levou em consideração o cumprimento do acordo firmado entre a consumidora e fornecedora, devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, aplicando multa por descumprimento sem que tivesse demonstrada a violação às leis consumeristas. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majora-se os honorários advocatícios em mais 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação Cível, 024180051278, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FERIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. [...] 3. Embora não conste nos autos administrativos trazidos em cópia, há nos documentos que acompanham a defesa, cópia do contrato de abertura de conta-corrente devidamente assinado pela consumidora, motivo pelo qual não visualiza-se qualquer elemento de prova acerca da condição imprópria na informação pelo Banco que possa configurar o ilícito administrativo e, consequentemente, a aplicação da multa. 4. Assim, a simples alegação da consumidora, sem provas de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa. 5. Recursos conhecidos, sendo o apelo da Instituição Financeira provido e do Município de Vitória improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130353055, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.

MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...]

3. - No caso, o senhor

Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a

reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja,

prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva,

arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três

reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio

de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa

por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. - Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque a consumidora não comprovou que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante. Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. - Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida. 7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

Nessa senda

diante da falta de prova mínima acerca da alegada i
nfração consumerista,
tenho por insubsistente a penalidade de multa aplicada.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado pelo
Banco Bradescard S.A. nos presentes Embargos à Execução Fiscal
, desconstituindo a CDA decorrente da
penalidade de multa administrativa no valor de
R$ 28.074,99. (vinte e oito mil,

setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
imposta no processo administrativo nº 778/2011e ampara a Execução Fiscal nº 5001302-15.2017.8.08.0024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Município de Vitória ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
do proveito econômico obtido.

É como voto.

Pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-23.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCARD S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo
Banco Bradescard S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do Município de Vitória,
impugnando a
cobrança de
multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou
o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o
valor
atualizado
da causa.

Na sessão do dia
19/10
/2021, em que o Eminente Relator
deu
provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente os embargos à execução fiscal,
decretando
a nulidade da multa aplicada
pelo PROCON
e
invertendo o ônus da sucumbência para condenar
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para
a continuação do julgamento.

O
C
olendo
Superior Tribunal de justiça
firmou o entendimento de que
a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo nº
0111-002.553-7 (0778/2011)
,
para apurar
uma reclamação de
descumprimento de
um
acordo supo
s
tamente

firmado entre o apelante e a consumidora
Maria de Fátima Ferreira
.

Narra a reclamação que
o apelante
cobrou da consumidora
entre os anos de 2008 e 2011

o
valor
mensal
de R$
3,99
(
três
reais
e noventa e nove centavos
)
referente a um seguro não contratado, bem como que
após
ser questionado sobre
a cobrança
indevida

teria se comprometido a restituir
em dobro o valor pago pela
reclamante
, porém
efetuou a restituição de forma simples
.

É fato incontroverso nos autos, eis que
descrito
na
própria
reclamação que
deu ensejo à
instauração do processo administrativo
junto ao
PROCON, que
logo
após ser
informado
sobre a não contratação do seguro pela
consumidora
o banco apelante

cessou a
cobrança e restituiu
integralmente
os valores pagos,
remanescendo a discussão apenas quanto
ao suposto descumprimento da
promessa de pagamento em dobro.

T
odavia, não consta nos autos nenhum elemento de prova que confirme a narrativa de que
o apelante
teria firmado
um
acordo com
a consumidora comprometendo-se
a restitui
r
em dobro o valor
indevidamente
cobrado.

Não obstante
,
o
PROCON aplicou
ao apelante

uma
multa no valor de
R$
28.074,99
(
vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e
nove centavos)
,
ao
argumento
de que a conduta
por ele
praticada viola os preceitos do Código de Defesa do Consumidor
(ID nº 1026008)
.

Averbe-se que
a realização da
cobrança indevida
neste caso não constitui motivo suficiente para a
aplicação da multa por infração
às normas de proteção ao consumidor
,
eis que antes mesmo da apresentação da reclamação junto ao PROCON a instituição financeira já havia
reconhec
ido
o equívoco e
restituído
os valores
indevidamente

pagos,
evitando qualquer prejuízo para a
consumidora
.

D
estarte, a decisão proferida pelo PROCON Municipal de Vitória
é
nula, pois
foi proferida sem a apreciação dos fatos informados pel
o apelante e das provas anexadas aos autos
, especialmente quanto
à reparação do prejuízo suportado pela consumidora
.

Anote-se, n
outra parte,
que
o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,
firmou o entendimento de que em
razão

do disposto no
art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...
]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

No que se refere a
o
s honorários de sucumbência,
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme
entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcl
n
nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Omitido.

2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.

3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

Infere-se dos autos
que
em 09/05/2017

o Município de Vitória ajuizou a ação
de execução fiscal
autuada sob o nº 5001302-15.2017.8.08.0024

pleiteando a execução da
Certidão de Dívida Ativa nº 4587/2015,
no valor
de
R$
64.382,83
(
sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos
),
correspondente a multa atualizada.

Aplicando
o
s
índice
s
de
juros e
correção monetária
utilizados pela
Corregedoria Geral da Justiça
do Estado do Espírito Santo
para os casos de execução fiscal,
na data da presente sessão

(
2
6
/
10
/2021
)

tal valor
corresponde a R$
121.988,37
(
cento e vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete
centavos).

Assim, a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, implicar
á
a condenação d
o
Município
ao pagamento de, no mínimo, R$
12.198,83
(
doze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e três
centavos
)
, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos d
o apelante
, que consistiu apenas na elaboração da petição
inicial dos embargos à execução, pois não houve a necessidade de produção de provas neste caso
.

O critério
mais
adequado para a fixação dos honorários advocatícios,
portanto,
é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º.

Destarte, considerando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

P
or essas razões
,

com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença
e julgar procedente os embargos à execução fiscal para anular a multa administrativa impugnada na inicial e, por consequência, a CDA nº 4587/2015, extinguindo a ação de execução fiscal nº 5001302-15.2017.8.08.0024,
com resolução do mérito
.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Município de Vitória ao pagamento de

honorários advocatícios
que fixo em
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
,
por apreciação equitativa,
isentando-o do pagamento das custas processuais.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do
art. 85 do
CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente:

I
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
II
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e,
III
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001974-23.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCARD S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA
ADMINISTRATIVA
APLICADA P
ELO

PROCON –
NULIDADE – INFRAÇÃO AO CDC NÃO
COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS –
ISENÇÃO LEGAL
DO MUNICÍPIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO

1.
A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o

p
oder de
p
olícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.
A
decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo

a
dministrativo nº
0111-002.553-7 (0778/2011)
,
que impôs à agravante o pagamento de multa no valor de
R$
28.074,99
(
vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e
nove centavos)
,
por cobrança de valores indevidos
em face da consumidora reclamante é nula
, pois

ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pe
lo apelante
.

3. A
realização da
cobrança indevida
não constitui motivo suficiente para a
aplicação da multa por infração
às normas
do CDC
neste caso
,
eis que antes mesmo da apresentação da reclamação junto ao PROCON a instituição financeira já havia
reconhec
ido
o equívoco e
restituído
os valores
indevidamente

cobrados
,
evitando qualquer prejuízo para a
consumidora
reclamante
.

4.
O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,

assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei
nº
6.830/1980
,
que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas.

5
.
A fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa,
prevista no
art. 85, § 8
º
,
do CPC
,
em observância ao princípio da
isonomia, deve
ser
aplicada
tanto
na hipótese em que a verba se revela
r
ínfima
como
excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal
, para que se evite o enriquecimento desproporcional
às circunstâncias do
caso concreto
(
STJ -
REsp 1807495/DF
)
.

6
.
Hipótese em
que
a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no §
§
2º
e 3º
do art. 85 do CPC, implicar
á

n
a condenação d
o apelante
ao pagamento de, no mínimo, R$
12.198,83
(
doze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e três
centavos
)
, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos d
o apelante
, que consistiu apenas na elaboração da petição
inicial dos embargos à execução, pois não houve a necessidade de produção de provas neste caso
.

7.
C
onsiderando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixa-se
os honorários advocatícios
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

8
. Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão.

Vitória, ES, 11 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR
P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do Acórdão.